Tribunal: TJMT
Processo: 1016818-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016818-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS À CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública, impôs à concessionária de energia elétrica a adoção de providências técnicas e operacionais para regularizar o fornecimento de energia no município de Alto Garças/MT, com fixação de astreintes.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a decisão judicial é nula por falta de clareza ou generalidade das determinações;
(ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência com imposição de obrigação de fazer à concessionária de serviço público essencial.

III. Razões de decidir
3. As obrigações impostas foram fixadas com clareza e objetividade, com prazos e penalidades bem definidos, afastando a alegação de nulidade.
4. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante das falhas reiteradas no fornecimento de energia e do risco à coletividade.
5. A medida imposta é reversível e visa apenas regularizar a prestação do serviço essencial.
6. A fixação de multa diária é legítima, proporcional e prevista em lei, como meio de assegurar a efetividade da decisão judicial.
7. A atuação do Ministério Público é legítima na defesa dos interesses difusos dos consumidores.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento:
"1. A decisão que impõe à concessionária de energia obrigações claras e específicas para regularizar o serviço não é nula por generalidade.
2. É cabível a tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem falhas reiteradas na prestação de serviço público essencial, com risco à coletividade.
3. A multa cominatória é legítima e proporcional, conforme previsto no art. 537 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, 37, § 6o, 127, 129, III; CDC, arts. 6o, 22, 81; CPC, arts. 300, 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.918.948/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000340-62.2025.8.11.0035, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, determinou à concessionária de energia elétrica a adoção de medidas para evitar a interrupção do serviço de energia elétrica no município. As determinações incluem a modernização da rede elétrica, a contratação de equipes adicionais e outros investimentos destinados à melhoria do fornecimento de energia.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida representa ingerência em sua atividade empresarial, além de violar o princípio da proporcionalidade, considerando que os problemas relatados são pontuais e não configuram falha generalizada na prestação do serviço.

Aduz, ainda, a inexistência de fundamentação técnica que justifique as medidas impostas, além de apontar o risco de dano irreparável caso as obrigações sejam implementadas de forma precipitada.

Diante do exposto, requer a agravante a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID. 290141895).

A parte agravante interpôs recurso de agravo interno (ID. 293206353).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (ID. 301886872)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de nulidade

A concessionária agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, sob o fundamento de que esta teria natureza genérica e, portanto, inexequível.

Não procede.

A decisão atacada estabeleceu de forma expressa e objetiva as obrigações a serem cumpridas, fixando prazos determinados para a juntada de projetos técnicos da rede de alta e baixa tensão, bem como da subestação; para a apresentação de relatórios detalhados sobre as interrupções ocorridas entre 2020 e 2025; além da obrigação de realizar vistoria, manutenção completa da rede e substituição de equipamentos defeituosos. Ademais, estipulou sanção pecuniária diária (astreintes), em conformidade com os arts. 536 e 537 do CPC, para o caso de descumprimento.

Portanto, não há que se falar em nulidade ou inexequibilidade da decisão, pois não se verifica qualquer vício de generalidade ou ausência de precisão nas determinações judiciais.

No tocante ao alegado risco de irreversibilidade da tutela, também não assiste razão à agravante. As determinações impostas visam apenas compelir a concessionária a cumprir sua obrigação legal de prestar serviço público essencial de forma contínua, eficiente e segura, conforme dispõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Eventuais investimentos ou contratações decorrentes da medida são plenamente reversíveis, na medida em que se tratam de melhorias na infraestrutura, que não comprometem a futura reversão do provimento jurisdicional.

Diante disso, rejeito a preliminar arguida.

Do mérito

No mérito, discute-se a legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência, impondo à agravante a obrigação de adotar providências estruturais e administrativas para sanar as recorrentes falhas no fornecimento de energia elétrica no município de Alto Garças/MT.

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela provisória, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Probabilidade do direito: restou demonstrada mediante documentação produzida em procedimento instaurado pelo Ministério Público, que colheu reclamações da população, registros de quedas diárias e até prolongadas interrupções — algumas superiores a 18 horas —, que acarretaram prejuízos não apenas à coletividade, mas também ao funcionamento de serviços públicos essenciais (saúde, educação, segurança, atividades administrativas). A concessionária, detentora de monopólio regional e incumbida de serviço público essencial, deixou de prestar o serviço em conformidade com as normas técnicas e legais que regem o setor.

Perigo de dano: evidente diante da essencialidade da energia elétrica, reconhecida expressamente pelos arts. 10 e 11 da Lei no 7.783/1989, cujo fornecimento regular é indispensável à vida digna e à segurança da população. A precariedade relatada expõe os munícipes a risco permanente e concreto, não sendo admissível aguardar o trânsito em julgado da ação para que medidas corretivas sejam implementadas.

Irreversibilidade da medida: não caracterizada. Ao contrário, a adoção das providências determinadas – apresentação de projetos, relatórios e realização de manutenção – apenas promove a regularização da prestação do serviço, em benefício dos consumidores, sem criar situação irreparável à concessionária.

No que se refere à multa fixada (astreintes), igualmente não procede a insurgência. O art. 537 do CPC e o art. 11 da Lei no 7.347/1985 conferem ao julgador a prerrogativa de fixar multa diária como instrumento coercitivo, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional. O valor estabelecido (R$ 10.000,00 ao dia, limitado a R$ 10.000.000,00) mostra-se proporcional e adequado à dimensão da obrigação e à relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, a continuidade do fornecimento de energia elétrica à coletividade.

Destaco, ainda, que a atuação do Ministério Público encontra amparo nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, bem como no art. 81 do CDC, sendo plenamente legítima sua iniciativa em defesa dos consumidores e dos interesses difusos e coletivos.

No mesmo sentido:

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REJEIÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERESSE COLETIVO. DANO MORAL COLETIVO E INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ARGUIÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES E DA INDENIZAÇÃO AFETARIAM O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO COM IMPACTO DIRETO AOS CONSUMIDORES. AUSENCIA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por concessionária de serviço público em face de sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, reconheceu falhas reiteradas no fornecimento de energia elétrica no Município de Alto Taquari/MT, condenando a empresa à obrigação de fazer, indenização por dano moral coletivo e possibilidade de liquidação de danos morais individuais homogêneos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação em relação às metas regulatórias da ANEEL;

(ii) saber se o Ministério Público estadual possui legitimidade ativa para propor ação civil pública envolvendo serviços públicos regulados;

(iii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais coletivos e individuais homogêneos e se a imposição de astreintes e indenização afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresentou fundamentação compatível com os parâmetros legais, ainda que não tenha mencionado expressamente os indicadores técnicos da ANEEL, o que não configura nulidade.

4. A legitimidade do Ministério Público decorre diretamente da CF/1988 e do CDC, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à sua atuação na defesa de direitos difusos e coletivos.

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva e decorre da má prestação reiterada do serviço público essencial, comprovada por documentos e depoimentos colhidos nos autos.

6. A caracterização do dano moral coletivo se dá pela lesão a direitos fundamentais de toda a coletividade, ultrapassando irregularidades pontuais.

7. A condenação por danos morais individuais homogêneos foi genérica, cabendo liquidação individual mediante comprovação específica.

8. A alegação da concessionária, no sentido de que a imposição judicial de astreintes e de indenização por dano moral coletivo comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e poderia acarretar repasse tarifário aos consumidores, não se presta a afastar o dever de reparação decorrente de sua própria conduta ilícita e omissiva na prestação de serviço público essencial, sendo juridicamente irrelevante como excludente de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de menção expressa aos indicadores técnicos da ANEEL não caracteriza nulidade da sentença quando esta apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à obrigação de fazer.

2. O Ministério Público tem legitimidade ativa para a defesa judicial de direitos coletivos e individuais homogêneos relativos à prestação de serviços públicos essenciais.

3. Comprovada a prestação deficiente e reiterada de serviço público essencial, é cabível a condenação por danos morais coletivos e a previsão de liquidação de danos morais individuais homogêneos.

4. A alegação de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e de possível impacto tarifário não afasta o dever de reparação decorrente de conduta ilícita da concessionária, nem impede a imposição de astreintes e de indenização coletiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV; 6o; 22; 37, § 6o; 93, IX; 127; 129, II e III; CDC, arts. 6o, 14, 22, 81, 82, 95; L. no 8.987/1995, art. 6o, § 1o; CPC, arts. 489 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 601; STJ, AgInt no REsp 1.918.948/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.03.2024.

(N.U 1000228-29.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Assim, verificados os requisitos autorizadores da medida liminar, correta a decisão de primeiro grau que impôs à concessionária a adoção das providências necessárias à regularização do serviço.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Considerando o julgamento do mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025